Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. OMISSÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CASUAM NÃO ANALISADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL (CAUSA DEBENDI). DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR QUEM NÃO DETINHA PODERES PARA TANTO. DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Na ação monitória fundada em duplicata ou nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria é obrigatória a comprovação da “causa debendi”. Principalmente, quanto a parte interessada impugna especificamente a regularidade da aludida relação negocial (“causa debendi”), como é o caso dos autos. 2.1. Na hipótese, o contrato foi firmado por pessoa sem poderes para tanto, impondo-se a desconstituição do débito, pois contraído em nome da pessoa jurídica por quem não detinha poderes para tanto. 2.2. Deixando o Embargado de tomar as precauções devidas no sentido de assegurar a formalização do negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto, não pode ser a Embargante obrigada a pagar por serviço, cuja contratação não foi resultado de sua manifestação volitiva e consciente de vontade. 2.3. Ilegitimidade ativa ad casuam demonstrada.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão 1814173 e, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença guerreada.